Tribunal: TJBA
Processo: 0514630-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514630-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIEL FONSECA FONTES PASSOS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ADILSON SILVA TRINDADE JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
DANIEL FONSECA FONTES PASSOS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RTI). NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta simultaneamente por ADILSON SILVA TRINDADE JUNIOR E OUTROS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (proc. nº 0514630-59.2018.8.05.0001), que julgou improcedentes os pedidos de recebimento da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, formulados por policiais militares estaduais, ao fundamento de ausência de regulamentação da vantagem prevista na Lei nº 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009. O Estado recorreu exclusivamente sobre o capítulo da fixação dos honorários de sucumbência, arbitrados por equidade pelo juízo
a quo
.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na possibilidade de o Poder Judiciário determinar o pagamento da gratificação RTI a policiais militares, sem regulamentação específica por parte do Executivo. Discute-se, ainda, a legalidade da fixação equitativa dos honorários advocatícios, em afronta ao art. 85, §3º do CPC.

III. Razões de decidir
3. A norma que instituiu a RTI (Lei nº 11.356/2009) possui eficácia limitada, condicionando sua aplicabilidade à regulamentação que fixarará critérios e percentuais.
4. A ausência de regulamentação impossibilita a atuação judicial substitutiva, por implicar violação ao princípio da separação dos poderes.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário implementar a vantagem sem edição da norma infraconstitucional específica.
6. No que se refere ao recurso do Estado, assiste-lhe razão quanto à ilegalidade da fixação dos honorários por equidade. Tendo o valor da causa ultrapassado R$400.000,00, devem ser observados os percentuais do art. 85, §3º, II, do CPC.
7. Sendo o valor da causa líquido, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em 8% sobre o valor da causa, majorados para 9% em razão da fase recursal, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (RTI), prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, depende de regulamentação administrativa, tratando-se de norma de eficácia limitada.
2. É vedado ao Poder Judiciário implementar gratificações não regulamentadas, sob pena de violação à separação dos poderes.
3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais, sendo incabível a fixação por equidade quando a causa possui valor líquido ou liquidável relevante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
0514630-59.2018.8.05.0001
, oriundas da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como partes apelante e apelada
ADILSON SILVA TRINDADE JUNIOR E OUTROS E ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA